Tribunal: STJ
Processo: 0157091-81.2008.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2508843 - SP(2023/0371434-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MARIMEX DESPACHOS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
ADVOGADOS
: MARIANA FERREIRA FINEBERG DE ANGELIS - RJ103401
BRUNO CORRÊA BURINI - SP183644
GABRIEL LOUREIRO ALVES - RJ175101
CAROLINA MARTINS MOREIRA ROCHA - RJ173758
ANDRÉ LUÍS DUARTE DO AMARAL LISBÔA - RJ199554
RENATA DE PAOLI GONTIJO - RJ093448
RENATA DE PAOLI GONTIJO E OUTRO(S) - SP384063
PEDRO LUIZ NASCIMENTO MARTINS - RJ239645
JOÃO PEDRO DE ABREU VIEIRA COELHO - RJ253671
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SANTOS
PROCURADORES : ILZA DE OLIVEIRA JOAQUIM - SP098893
MILENA DAVI LIMA - SP174208
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. APLICAÇÃO DO
. ALEGAÇÃO DE
TEMA 385/STF
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZA
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA PARA REVISAR A APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de
origem manifesta-se de forma clara e fundamentada sobre as questões essenciais para a
solução da controvérsia, ainda que o resultado seja contrário ao interesse da parte.
2. A controvérsia central sobre a correta aplicação, o alcance e a extensão de tese firmada
pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral
), referente à
(Tema 385/STF
imunidade tributária recíproca de arrendatária de bem público que explora atividade
econômica, possui natureza eminentemente constitucional.
3. É pacífico o entendimento desta Corte de que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, na
via do recurso especial, cuja competência é delimitada pelo
III, da Constituição
art. 105,
Federal, revisar a aplicação de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, sob pena
de usurpação de competência. Eventual equívoco na aplicação do precedente deve ser
Documento eletrônico VDA56966964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 21/05/2026 14:22:17
Código de Controle do Documento: 6321df82-7e5b-408f-bc7d-ad31e02a47e0

impugnado por meio dos instrumentos processuais adequados perante a Suprema Corte, como
o recurso extraordinário e a reclamação constitucional, vias, inclusive, já utilizadas pela
agravante.
4. A análise da alegada violação a dispositivos do Código Tributário Nacional (arts. 32 e 34)
fica, da mesma forma, impossibilitada, uma vez que a questão central foi resolvida com base
em fundamento constitucional suficiente, aplicado pela instância de origem.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/05/2026
20/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56966964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 21/05/2026 14:22:17
Código de Controle do Documento: 6321df82-7e5b-408f-bc7d-ad31e02a47e0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2508843 - SP(2023/0371434-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MARIMEX DESPACHOS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
ADVOGADOS
: MARIANA FERREIRA FINEBERG DE ANGELIS - RJ103401
BRUNO CORRÊA BURINI - SP183644
GABRIEL LOUREIRO ALVES - RJ175101
CAROLINA MARTINS MOREIRA ROCHA - RJ173758
ANDRÉ LUÍS DUARTE DO AMARAL LISBÔA - RJ199554
RENATA DE PAOLI GONTIJO - RJ093448
RENATA DE PAOLI GONTIJO E OUTRO(S) - SP384063
PEDRO LUIZ NASCIMENTO MARTINS - RJ239645
JOÃO PEDRO DE ABREU VIEIRA COELHO - RJ253671
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SANTOS
PROCURADORES : ILZA DE OLIVEIRA JOAQUIM - SP098893
MILENA DAVI LIMA - SP174208
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. APLICAÇÃO DO
. ALEGAÇÃO DE
TEMA 385/STF
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZA
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA PARA REVISAR A APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de
origem manifesta-se de forma clara e fundamentada sobre as questões essenciais para a
solução da controvérsia, ainda que o resultado seja contrário ao interesse da parte.
2. A controvérsia central sobre a correta aplicação, o alcance e a extensão de tese firmada
pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral
), referente à
(Tema 385/STF
imunidade tributária recíproca de arrendatária de bem público que explora atividade
econômica, possui natureza eminentemente constitucional.
3. É pacífico o entendimento desta Corte de que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, na
via do recurso especial, cuja competência é delimitada pelo
III, da Constituição
art. 105,
Federal, revisar a aplicação de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, sob pena
de usurpação de competência. Eventual equívoco na aplicação do precedente deve ser
Documento eletrônico VDA56628420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:47:25
Código de Controle do Documento: 1ee4582e-30ef-4432-879c-4560f2a1cf99

impugnado por meio dos instrumentos processuais adequados perante a Suprema Corte, como
o recurso extraordinário e a reclamação constitucional, vias, inclusive, já utilizadas pela
agravante.
4. A análise da alegada violação a dispositivos do Código Tributário Nacional (arts. 32 e 34)
fica, da mesma forma, impossibilitada, uma vez que a questão central foi resolvida com base
em fundamento constitucional suficiente, aplicado pela instância de origem.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARIMEX DESPACHOS
TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. (e-STJ Fls. 1239-1260) contra decisão
monocrática de minha lavra, que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento (e-STJ Fls. 1222-1233).
A decisão monocrática agravada foi assim ementada:
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
REJEIÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE IPTU. IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. APLICAÇÃO DO TEMA 385 DO STF.
REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E,
NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. (e-STJ Fl. 1222).
Na origem, cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ora agravante
contra decisão interlocutória que, nos autos da Execução Fiscal no 0536872-
13.2006.8.26.0562, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SANTOS, rejeitou a exceção de pré-
executividade apresentada. Naquela objeção, a empresa defendia sua ilegitimidade
passiva para a cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e a
inconstitucionalidade da taxa de remoção de lixo, incidentes sobre imóvel localizado na
área do Porto de Santos, do qual é arrendatária (e-STJ Fls. 149-150).
Inicialmente, a Décima Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao agravo de instrumento para
extinguir a execução fiscal, reconhecendo a imunidade tributária recíproca da
excipiente (e-STJ Fls. 238-243).
Após a interposição de recursos especial e extraordinário pelo Município de
Santos (e-STJ Fls. 377-394 e 452-474), os autos retornaram ao Tribunal de origem
para eventual juízo de retratação, nos termos do
II, do
. Em novo
art. 1.040,
CPC/2015
julgamento, a Câmara, por maioria, retratou-se para dar parcial provimento ao agravo
de instrumento, afastando a imunidade tributária com base na aplicação do Tema 385
da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, e reconhecendo a higidez da
execução fiscal quanto ao IPTU (e-STJ Fls. 560-562).
Documento eletrônico VDA56628420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:47:25
Código de Controle do Documento: 1ee4582e-30ef-4432-879c-4560f2a1cf99

Foram opostos embargos de declaração por ambas as partes, que foram
acolhidos para sanar omissões, sem efeitos infringentes (e-STJ Fls. 593-599).
Inconformada, a empresa interpôs novo recurso especial (e-STJ Fls. 709-
729), alegando violação aos arts. 489, § 1o, V, 927, III, 1.022 e 1.040, II, do
,
CPC/2015
bem como aos arts. 32 e 34 do CTN. Sustentou, em síntese, a nulidade do acórdão por
negativa de prestação jurisdicional e, no mérito, a aplicação equivocada dos Temas
385 e 437 do STF, defendendo a necessidade de
por ser prestadora de
distinguishing
serviço público de exploração portuária e não mera exploradora de atividade
econômica. Alegou, ainda, sua ilegitimidade passiva para a cobrança do IPTU, por não
exercer posse com
Simultaneamente, interpôs recurso extraordinário (e-
animus domini.
STJ fls. 768-779 e 783-789).
O recurso especial foi inadmitido na origem (e-STJ Fls. 856-858), o que
motivou a interposição do agravo em recurso especial (e-STJ Fls. 861-873), que veio a
ser objeto da decisão monocrática ora agravada.
Na referida decisão, foram afastadas as teses da recorrente, reafirmando-se
a ausência de negativa de prestação jurisdicional e a incompetência desta Corte para
analisar a correta aplicação de precedente do STF, por se tratar de matéria
constitucional.
No presente agravo interno (e-STJ Fls. 1239-1260), a parte agravante
reitera seus argumentos. Sustenta, em resumo, que: a) o processo deveria ser
sobrestado até o julgamento do
, que seria aplicável ao caso; b) houve,
Tema 1297/STF
sim, violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois o Tribunal de origem se omitiu sobre
a necessidade de
em relação ao
e sobre a análise da
distinguishing
Tema 385/STF
ilegitimidade passiva à luz do CTN e da jurisprudência do STJ
); e
(REsp 1.110.551/SP
c) a questão da ilegitimidade passiva (arts. 32 e 34 do CTN) é de natureza
infraconstitucional, autônoma e suficiente para a resolução da lide, sendo de
competência exclusiva do STJ sua análise, não podendo ser considerada prejudicada
pela discussão constitucional.
O Município de Santos apresentou impugnação (e-STJ Fls. 1539-1540),
defendendo a manutenção da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar. A decisão monocrática deve ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
1. Da Alegada Violação aos Artigos 1.022 e 489 do Código de Processo
Civil: Inexistência de Negativa de Prestação Jurisdicional
Documento eletrônico VDA56628420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:47:25
Código de Controle do Documento: 1ee4582e-30ef-4432-879c-4560f2a1cf99

A agravante insiste na tese de que o Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo teria incorrido em negativa de prestação jurisdicional, por supostamente não ter
se manifestado sobre pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente a
necessidade de distinção (distinguishing) de seu caso em face do
e a
Tema 385/STF
análise de sua ilegitimidade passiva sob a ótica dos arts. 32 e 34 do Código Tributário
Nacional.
Contudo, como já consignado na decisão agravada, não há que se falar em
omissão ou ausência de fundamentação. Uma análise atenta dos acórdãos proferidos
pela Corte de origem, especialmente o que julgou os embargos de declaração (e-STJ
Fls. 593-599), demonstra que as questões foram devidamente enfrentadas.
O Tribunal a quo examinou expressamente a controvérsia sobre a
legitimidade passiva da agravante e a aplicação do precedente do Supremo Tribunal
Federal, concluindo pela responsabilidade tributária da arrendatária que explora
economicamente o imóvel. Para demonstrar a efetiva prestação jurisdicional,
transcrevo trechos do acórdão que julgou os aclaratórios:
Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 34 do
Código Tributário Nacional, contribuinte do imposto predial e territorial
urbano (IPTU) é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil ou seu
possuidor a qualquer título. (...) Depreende-se, diante do acima expendido,
que não só o proprietário do imóvel é sujeito passivo do IPTU, mas a
responsabilidade pelo pagamento dos tributos incidentes sobre o bem pode
ser atribuída aos possuidores a qualquer título, que exerçam sua posse
direta e sua exploração econômica. Nesses termos, é da embargante, na
qualidade de arrendatária do imóvel e de detentora de sua exploração
econômica, a responsabilidade pelo pagamento do IPTU, ainda que imune a
proprietária do imóvel (artigos 34 e 121 do Código Tributário Nacional e 38 e
39 do Código Tributário Municipal). Tal conclusão é sufragada pelo Supremo
Tribunal Federal, na decisão do tema 385 da lista das questões
constitucionais com repercussão geral: (...) Está-se, portanto, que a
imunidade de que goza a União não impede a cobrança de IPTU de
arrendatários de seus imóveis que os explorem economicamente, como faz
a embargante. Daí porque legítima a cobrança encetada pelo município. (e-
STJ Fls. 594-597, grifos adicionados).
Fica evidente, portanto, que a Corte local apreciou a controvérsia,
concluindo que a condição de arrendatária que explora economicamente o bem atrai a
sujeição passiva para o IPTU, com base tanto na legislação infraconstitucional (art. 34
do CTN) quanto na interpretação do precedente vinculante do STF.
A prestação jurisdicional foi entregue de forma clara e fundamentada,
embora contrária aos interesses da parte agravante. Conforme a pacífica
Documento eletrônico VDA56628420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:47:25
Código de Controle do Documento: 1ee4582e-30ef-4432-879c-4560f2a1cf99

jurisprudência desta Corte, não ocorre violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
quando as questões discutidas são analisadas de maneira embasada, pois a mera
insatisfação com o conteúdo da decisão não denota deficiência na fundamentação.
A propósito:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. NEXO DE
CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS DO
JULGADO A QUO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO.
ÓBICE DA
.
SÚMULA 7/STJ
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC, na
medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia
posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse
da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como
colocada a questão nas razões recursais, a fim de asseverar que não teria
se configurado a responsabilidade civil ambiental da recorrente, por
ausência de nexo de causalidade, demandaria, necessariamente, novo
exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada
em recurso especial, conforme o óbice previsto na
.
Súmula 7/STJ
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 2.090.538/PR
Seção, julgado em
DJEN de
)
18/3/2025,
24/3/2025.

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489, § 1.o, IV, E 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. TRIBUNAL APRECIOU AS VERTENTES APRESENTADAS
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
INCONFORMISMO.
MERO
RESULTADO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. AFRONTA AO

DO
CPC.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
ART.
369
. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11, CAPUT, 12, CAPUT, E 17,
SÚMULA 282/STF
§ 6.o-B, DA LIA. RECEBIMENTO DA INICIAL. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE
ATO ÍMPROBO. AUSÊNCIA. INFIRMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INVIABILIDADE.
. AFASTADA CONDUTA ÍMPROBA DO
SÚMULA N. 7/STJ
AGENTE PÚBLICO. ENTENDIMENTO EM PROCESSO COM TRÂNSITO
EM JULGADO. INJUSTIFICÁVEL A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO CÍVEL
APENAS QUANTO AOS PARTICULARES. AGRAVO CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO,
NEGAR PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA56628420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:47:25
Código de Controle do Documento: 1ee4582e-30ef-4432-879c-4560f2a1cf99

1. O Tribunal de origem decidiu a contenda em conformidade com o que lhe
foi apresentado, se manifestando claramente sobre os pontos
indispensáveis, embora de forma contrária ao entendimento do recorrente,
elegendo fundamentos diversos daqueles propostos na insurgência em seu
convencimento.
2. O inconformismo com o resultado do acórdão não configura omissão ou
qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos
de declaração.
3. Ausente o necessário prequestionamento do artigo 369 do Código de
Processo Civil, pois o dispositivo não foi objeto de discussão na origem.
Incidência, por analogia, da
.
Súmula 282/STF
4. A instância a quo sequer enveredou na análise do elemento anímico da
conduta dos demandados, visto que reconheceu prontamente a inexistência
de indícios da prática de ato ímprobo, entendendo pela rejeição da inicial.
5. Inviável o expurgo das premissas firmadas pela origem, eis que adotar
entendimento em sentido contrário implica reexame de fatos e provas, o que
encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
6. Afastado o cometimento de ato ímprobo pelo agente público, em processo
albergado pelo trânsito em julgado, não se justifica a tramitação processual
da ação de improbidade com relação somente aos demais coacusados
particulares. Precedentes.
7. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
(AREsp n. 2.683.686/DF
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
26/6/2025.
Dessa forma, afasto a alegada negativa de prestação jurisdicional.
2. Da Natureza Constitucional da Controvérsia e da Incompetência do
STJ para Revisar a Aplicação de Tema de Repercussão Geral
O ponto central da irresignação da agravante reside na alegação de que o
Tribunal de Justiça paulista aplicou de forma equivocada o
, sem
Tema 385/STF
realizar a devida distinção (distinguishing) com o seu caso concreto, em que se alega a
prestação de serviço público.
Como corretamente apontado na decisão monocrática, tal discussão
transborda os limites da competência deste Superior Tribunal de Justiça. A pretensão
de revisar o modo como um tribunal de instância inferior aplica, interpreta ou distingue
um precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, firmado em sede de
repercussão geral, é de natureza eminentemente constitucional.
A missão constitucional do Superior Tribunal de Justiça, delineada no
III, da Constituição Federal, é a de uniformizar a interpretação da lei federal.
art. 105,
Não lhe compete atuar como instância revisora das decisões dos tribunais estaduais e
regionais federais no que tange à aplicação de matéria constitucional, atribuição
exclusiva do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA56628420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:47:25
Código de Controle do Documento: 1ee4582e-30ef-4432-879c-4560f2a1cf99

Tanto a matéria é constitucional que a própria agravante, ciente da natureza
do debate, interpôs recurso extraordinário e ajuizou diversas reclamações
constitucionais perante o Supremo Tribunal Federal, como noticiado nos autos (e-STJ
Fl. 1225), buscando a correta aplicação dos precedentes daquela Corte. Essa conduta
processual apenas reforça a conclusão de que a controvérsia se situa no campo do
direito constitucional.
A jurisprudência desta Corte é pacífica e reiterada nesse sentido, inclusive
em casos envolvendo as mesmas partes e a mesma matéria. É consolidado o
entendimento de que não cabe ao STJ aferir se o Tribunal local aplicou corretamente
entendimento constitucional, sob pena de usurpação de competência da Corte
Suprema.
Nessa linha, cabe citar os seguintes precedentes que se amoldam
perfeitamente ao caso:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO ICMS-DIFAL DA
BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. MODULAÇÃO TEMPORAL DE
EFEITOS. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
ARTS.
489
E
1.022,
AMBOS
DO
.
INEXISTÊNCIA.

CPC/2015
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança relacionado
à inclusão do ICMS-Difal nas bases de cálculo da contribuição ao PIS e da
Cofins, bem como ao reconhecimento do direito de compensação em
relação aos valores recolhidos. Na sentença, foi concedida a segurança. No
Tribunal a quo, a sentença foi reformada para reconhecer que o direito à
compensação deverá ser limitado a 15 de março de 2017. Nesta Corte,
negou-se provimento ao recurso especial. II - A resolução da questão
controvertida com amparo na interpretação e na aplicação de regramentos,
princípios e precedentes constitucionais, inviabiliza o conhecimento da
controvérsia pelo STJ, na via estreita do recurso especial. (...) IV - A
modulação dos efeitos da referida decisão pressupõe o exame de matéria
constitucional realizado pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, o que
é incabível em sede de recurso especial em virtude da delimitação de seu
objeto de cognição. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AgInt no
, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
REsp n. 1.826.049/AC
Turma, julgado em
DJe de
V - Portanto, não é
20/3/2023,
27/3/2023.
possível conhecer do recurso especial em relação à violação do
§
art. 927,
3o, do
e do
da Lei n. 9.868, de 1999, em virtude da
CPC/2015
art. 27
necessidade de apreciação da matéria constitucional, o que é incabível no
recurso especial. (...) VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.084.450/RS
julgado em
DJe de
)
18/3/2024,
20/3/2024.

PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
ICMS.
TEMA
N.
827/STF.
MODULAÇÃO TEMPORAL DE EFEITOS. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL NÃO
Documento eletrônico VDA56628420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:47:25
Código de Controle do Documento: 1ee4582e-30ef-4432-879c-4560f2a1cf99

CONHECIDO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA. (...) II - Analisando o recurso, em confronto com
o acórdão recorrido, verifica-se que a questão tem como centro a modulação
dos efeitos do Tema n. 827 de repercussão geral. Como se sabe, embora o
Tribunal a quo tenha competência para realizar o exame da matéria, com
base na matéria constitucional que se apresenta na espécie, o Superior
Tribunal de Justiça, jungido à atribuição que lhe é dada a Constituição
Federal, está impedido de fazer essa análise no recurso especial. Nesse
sentido: AgInt no
, relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.443.233/RS
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
e AgInt
13/5/2024,
17/5/2024
no
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.084.450/RS
Turma, julgado em
DJe de
III - Agravo interno
18/3/2024,
20/3/2024.
improvido. (AgInt no
, relator Ministro Francisco
REsp n. 2.153.587/PR
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
12/3/2025,
18/3/2025.
Adicionalmente, a decisão agravada já colacionou diversos outros julgados
desta Corte, envolvendo as mesmas partes, que reforçam essa conclusão, como o
AgInt no
, o AgInt nos EDcl no
e o
AREsp n. 2.050.336/SP
AREsp n. 1.618.684/SP
AgInt no
(e-STJ Fls. 1226-1230).
AREsp n. 1.992.284/SP
Portanto, a alegação de que esta Corte deveria analisar a violação ao
II, do CPC, por suposto equívoco na realização do
, não
art. 1.040,
distinguishing
prospera, pois tal análise implicaria, necessariamente, a reinterpretação do precedente
constitucional, o que é vedado.
3. Da Impossibilidade de Análise da Violação à Legislação
Infraconstitucional: questão decidida mediante interpretação do Tema 385/ST
Por fim, a agravante argumenta que a análise da violação aos arts. 32 e 34
do CTN seria matéria autônoma e suficiente para o deslinde do feito, de competência
deste Tribunal.
No entanto, como afirmado na decisão agravada (e-STJ Fl. 1233), a
aplicação do
pelo Tribunal de origem, ao resolver a questão sob a ótica
Tema 385/STF
constitucional, torna impossibilitada também a análise da controvérsia à luz da
legislação infraconstitucional. O próprio voto condutor do precedente da Suprema
Corte, conforme transcrito pelo Tribunal de Justiça (e-STJ Fls. 596-597), abordou o
alcance dos arts. 32 e 34 do CTN ao concluir pela legitimidade passiva da arrendatária.
Desse modo, a discussão sobre os referidos dispositivos legais está
indissociavelmente ligada à interpretação do precedente constitucional.
Afastar a cobrança do IPTU com base em uma interpretação dos arts. 32 e
34 do CTN que contrariasse o resultado prático da aplicação do Tema 385/STF
significaria, por via transversa, esvaziar o conteúdo do julgado da Suprema Corte, o
que não se admite.
Documento eletrônico VDA56628420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:47:25
Código de Controle do Documento: 1ee4582e-30ef-4432-879c-4560f2a1cf99

Assim, a decisão monocrática agiu corretamente ao considerar prejudicada
a análise do mérito infraconstitucional.
Diante do exposto, não havendo argumentos capazes de infirmar a decisão
agravada, sua manutenção é medida que se impõe.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA56628420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:47:25
Código de Controle do Documento: 1ee4582e-30ef-4432-879c-4560f2a1cf99

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.508.843 / SP
Número Registro: 2023/0371434-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01570918120088260000
08475185900
084751859001963806
0847518590019638061963806
1570918120088260000
196382006
20180000671369
20190000907509
5368722006
5620120065368724 8475185900 84751859001963806 847518590019638061963806 994081570917
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARIMEX DESPACHOS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
ADVOGADOS
: MARIANA FERREIRA FINEBERG DE ANGELIS - RJ103401
BRUNO CORRÊA BURINI - SP183644
GABRIEL LOUREIRO ALVES - RJ175101
CAROLINA MARTINS MOREIRA ROCHA - RJ173758
ANDRÉ LUÍS DUARTE DO AMARAL LISBÔA - RJ199554
RENATA DE PAOLI GONTIJO - RJ093448
RENATA DE PAOLI GONTIJO E OUTRO(S) - SP384063
PEDRO LUIZ NASCIMENTO MARTINS - RJ239645
JOÃO PEDRO DE ABREU VIEIRA COELHO - RJ253671
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SANTOS
PROCURADORES : ILZA DE OLIVEIRA JOAQUIM - SP098893
MILENA DAVI LIMA - SP174208
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
Documento eletrônico VDA56935473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:46:58
Código de Controle do Documento: 2bbc5a43-df83-4dfc-a61f-16f3157a37cc

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MARIMEX DESPACHOS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
ADVOGADOS
: MARIANA FERREIRA FINEBERG DE ANGELIS - RJ103401
BRUNO CORRÊA BURINI - SP183644
GABRIEL LOUREIRO ALVES - RJ175101
CAROLINA MARTINS MOREIRA ROCHA - RJ173758
ANDRÉ LUÍS DUARTE DO AMARAL LISBÔA - RJ199554
RENATA DE PAOLI GONTIJO - RJ093448
RENATA DE PAOLI GONTIJO E OUTRO(S) - SP384063
PEDRO LUIZ NASCIMENTO MARTINS - RJ239645
JOÃO PEDRO DE ABREU VIEIRA COELHO - RJ253671
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SANTOS
PROCURADORES : ILZA DE OLIVEIRA JOAQUIM - SP098893
MILENA DAVI LIMA - SP174208
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:46:58
Código de Controle do Documento: 2bbc5a43-df83-4dfc-a61f-16f3157a37cc